Tribunal: STF
Processo: MS 32694
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental em mandado de segurança. Resposta proferida pelo CNJ em sede de consulta. Caráter normativo, genérico e abstrato. Súmula nº 266/STF. Agravo regimental não provido. 



    1. O mandado de segurança não pode ser utilizado para questionar ato normativo de efeitos abstratos, característica das respostas proferidas pelo CNJ em sede de consultas. Aplicação da Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Agravo regimental não provido.